Tribunal: TJDFT
Processo: 0737982-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737982-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG AS contra decisão (ID 166608858) da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por TREVOR FRANCIS BRITO MARIANI, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará judicial em favor do exequente e concedeu o prazo de 15 dias para o executado efetuar o pagamento do débito. Em suas razões (ID 51122424), alega que: 1) o cálculo homologado está equivocado, pois não observou os critérios fixados na sentença e no acórdão; 2) foi responsabilizada apenas por metade dos honorários advocatícios (6%); 3) o procedimento de liquidação de sentença não foi observado; 3) o saldo remanescente deve ser apurado por perícia contábil; 4) A defesa foi cerceada sem a produção da prova técnica; 5) a correção monetária deve ser aplicada desde a distribuição (setembro de 2021) os juros de mora a partir do arbitramento (março de 2022); 6) o valor executado é de R$ 4.199,48, dele deduzido o deposito realizado em 22/06/2023 (R$ 4.211,13), há excesso de R$ 11,65. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecer o excesso de execução e requerer a realização de novos cálculos. Preparo recolhido (ID 51122425). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento 0734240-67.2021.8.07.0001. O juízo fixou os honorários sucumbenciais em 12% do valor da causa, com incidência de correção monetária, a partir da distribuição inicial, e de juros de mora em 1% ao mês ao contar da publicação da sentença: “Considerando a sucumbência recíproca e proporcional de ambas as partes, condeno cada uma delas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no importe equivalente a 12% (doze por cento) incidente sobre o valor atualizado da causa. O valor da causa será atualizado com a incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição da inicial, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Sentença. SUSPENDO a exigibilidade, em relação ao requerente, em face da gratuidade da Justiça deferida.” (ID 119299774 ) Em sede de apelação, os honorários foram majorados para 14% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da sentença, a serem ser suportados exclusivamente pelo banco (ID 148666749 e 148666771): “Fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento), à luz do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, os quais devem ser somados aos honorários sucumbenciais já estabelecidos em favor da parte autora, totalizando 14% (quatorze por cento) sobre o valor da causa, base de cálculo utilizada na sentença, sem impugnação das partes, a serem suportados exclusivamente pelo banco apelante.” Grifou-se “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO INTERPOSTO PELO EMBARGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil - CPC, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material. 2. O acórdão embargado foi omisso ao não especificar que a base o ônus cálculo dos honorários recursais estabelecidos no acórdão que desproveu o apelo da parte embargada incidiria sobre o valor da causa atualizado, e não apenas sobre a quantia retratada na petição inicial, na esteira do fixado na origem e em conformidade com o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. 3. Embargos de declaração acolhidos. Honorários advocatícios recursais majorados para 14% (quatorze por cento) do valor atualizado da causa.” Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa. O agravante foi condenado a suportar exclusivamente os honorários de sucumbência em 14%. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso quanto à fixação dos honorários em 6% do valor atualizado da causa. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator